Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-95.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000773-95.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO NEY CASTRO DOURADO (APELANTE), BENEDITO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 345.385.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA RODRIGUES MENDES - CPF: 033.488.251-64 (VÍTIMA), CELSO ROBERT MENDES DOURADO - CPF: 064.644.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTR A MULHER – LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, §9º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS POR INICIATIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – EXCESSO NOS MEIOS EMPREGADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Não há como acolher o pleito absolutório fulcrado em tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório se traduz nas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, corroboradas que estão pela oitiva judicial do informante que presenciou o ilícito, pelo laudo pericial atestando a existência de lesões corporais leves e pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, todos a afastar qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime, da sua autoria e do
animus laedendi
do denunciado.

2. Embora demonstrado que a vítima tomou a iniciativa de agredir o companheiro em meio à efervescência de uma discussão em que ambos se encontravam com os ânimos exaltados; é certo que o acusado agiu imoderadamente ao empurrar a convivente de maneira tão forte que a fez cair ao chão e perder o fôlego, incorrendo em excesso doloso ou culposo em sua possível legítima defesa, tanto que apenas a ofendida sofreu lesões corporais consistentes em escoriações no joelho que colidiu com o solo ao ser derrubada, não havendo falar, pois, em reciprocidade das agressões.

3. Condenação mantida. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CELSO NEY CASTRO DOURADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CELSO NEY CASTRO DOURADO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000773-95.2021.8.11.0006, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de
03 (três) meses de detenção
, no regime
inicial
aberto
.

Irresignado, sustenta o apelante nas razões recursais disponíveis no ID 194911755 que as provas coligidas no caderno processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, na medida em que demonstram tão somente que
o réu revidou com um empurrão a agressão iniciada pela vítima
, não havendo prova de que tenha desferido o soco narrado na denúncia, a autorizar a
absolvição
com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 194911759, o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
desprovimento
do apelo no parecer anexado sob o ID 201189178.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, verte dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
CELSO NEY CASTRO DOURADO
pela prática do delito previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, porque, de acordo com a denúncia, o ora apelante e a vítima
Maria Laura Rodrigues Mendes
convivem maritalmente há cerca de 15 (quinze) anos e possuem 03 (três) filhos em comum, mas o relacionamento sempre foi conturbado, notadamente quando o denunciado se embriaga, contexto em que o denunciado ofendeu a integridade física da convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões.

De acordo com a narrativa constante da preambular acusatória,
no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 20h20min, na residência localizada na Rua dos Maciel, n.º 07, Bairro Nova Era, na cidade de Cáceres/MT, o ora apelante e a vítima iniciaram uma discussão no quintal defronte à residência da família, e após ser empurrado pela convivente,
CELSO NEY
desferiu-lhe um soco no tórax, na altura do estômago, deixando-a sem ar e derrubando-a ao solo, bem assim, xingou-a depois de um dos filhos em comum do casal socorrer a genitora, sobrevindo, então, o acionamento da Polícia Militar, que ao chegar ao local, constatou que o réu ameaçou a ofendida dizendo-lhe que “
se ela não mandasse a polícia embora, ela iria se ver com ele depois
”.

Submetido à regular instrução processual, o acusado foi condenado nos moldes em que denunciado, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Referindo que não há evidências de que tenha desferido um soco contra a convivente, ressaindo dos autos apenas que revidou a agressão iniciada pela vítima, empurrando-a; formula o apelante pleito absolutório fulcrado na tese de insuficiência de provas.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não
merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n.º 2021.23198 (ID 194911243), pelo Laudo Pericial n.º 400.1.02.2021.002495-01 (ID

194911668), e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, os quais dão conta de que
CELSO NEY CASTRO DOURADO
efetivamente agrediu sua esposa.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
,
a ofendida
Maria Laura Rodrigues Mendes

confirmou os fatos narrados ainda na fase policial, no sentido de que, na fatídica data, o réu fez uso de força para agredi-la durante uma discussão no quintal da residência do casal, empurrando-a com força ao chão, tanto que chegou a “perder o ar” (sic), esclarecendo, outrossim, que sempre sofrera agressões, mas há dois ou três anos as ofensas se intensificaram, especialmente quando o réu consome bebida alcoólica, e nesse contexto, ao ficar nervosa durante a contenda com o companheiro, acabou dando um empurrão nele, que revidou derrubando-a ao chão, o que inclusive provocou a escoriação no joelho devidamente identificada no laudo do exame de corpo de delito.

Ouvido
sob o crivo do contraditório
como
informante
,

Celso Robert Mendes Dourado
, o filho do casal que presenciou o entrevero, afirmou que inicialmente os pais estavam apenas discutindo “
normal né, como sempre
” (sic), e em dado momento a mãe empurrou
CELSO NEY
, que revidou derrubando-a ao chão, tanto que
Maria Laura
chegou a ralar um dos joelhos e o peito.

Corroborando a narrativa da vítima e do filho comum do casal, o laudo pericial n.º 400.1.02.2021.002495-01, referente ao exame de corpo de delito a que se submetera a ofendida, descreve o seguinte:

“(...) III- HISTÓRICO: Pericianda refer que foi agredida ontem pelo marido com um murro na região do tórax e que no sábado dia 23/01/2021 foi também agredida e que desta vez ele a empurrou no chão e ela caiu de joelho.

IV- DESCRIÇÃO: Presença de escoriação 5 cm x 5 cm em joelho direito.

V- COMENTÁRIOS: A lesão presente no joelho tem nexo temporal com o histórico narrado. Não há vestígios de lesão no tórax mas vale ressaltar que algumas lesões tem existência efêmera podendo não estar presente durante o exame.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Maria Laura Rodrigues Mendes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. (...)”
(
ID
194911668 – Págs. 3/4).

De se acrescer, outrossim, que conquanto os policiais militares Antônio Pedro da Silva e Sullywan da Silva não tenham sido inquiridos pela autoridade judiciária, ao prestarem depoimento na fase inquisitorial, ratificaram a narrativa constante do B.O. 2021.23198, declarando que foram solicitados via CIOSP a verificar uma situação de agressão contra a mulher, e de acordo com os relatos da vítima na ocasião, o convivente teria chegado embriagado em casa e após ameaçá-la, desferiu-lhe um soco na altura do tórax, vindo ela a cair ao chão, só não sofrendo mais agressões porque
CELSO NEY
fora impedido por um dos filhos do casal, tendo sido informado ainda, que as agressões são frequentes, mas a ofendida sempre teve medo de denunciar o companheiro porque ele a ameaça dizendo que se for preso vai matá-la quando sair da Cadeia.

E nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, como cediço, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos, como no caso em análise, no qual as declarações da vítima, somadas ao depoimento judicial do informante, ao laudo pericial e às declarações extrajudiciais dos policiais militares ue atenderam a ocorrência, comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

A propósito:

“O c. STJ possui entendimento “de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (AgRg no RHC nº 161.010/SP). “O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.” (TJMT, Ap nº 1001149-73.2020.8.11.0020).”
(TJMT – N.U. 1000645-19.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

O apelante, por sua vez, não compareceu para ser interrogado em juízo, sendo decretada, pois, a sua revelia, mas perante a autoridade policial confirmou ter desavenças com sua convivente, bem assim, que trocam agressões mútuas, embora na maioria das vezes ele apenas se defenda. Além disso, quanto ao fato
sub judice
, afirmou que sua força física é muito superior à da esposa, portanto, se efetivamente quisesse machucá-la, ela se encontraria em pior estado (ID 194911247).

Ao que se vê, embora os elementos cognitivos que permitem a reconstrução histórica do fato deem conta de que a vítima tomou a iniciativa de agredir o companheiro em meio à efervescência de uma discussão em que ambos se encontravam com os ânimos exaltados; é certo que o acusado agiu de maneira imoderada ao empurrar a convivente com tamanha força, que ela caiu ao chão, perdeu o fôlego e ainda machucou o joelho com o qual colidiu com o solo, incorrendo em excesso doloso ou culposo em sua possível legítima defesa, tanto que apenas
Maria Laura
sofreu lesões corporais, não havendo falar, pois, em reciprocidade das agressões.

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, o acervo probatório dos autos dá crédito à palavra da vítima, não incutindo dúvida a respeito da materialidade e da autoria delitivas, tampouco do elemento subjetivo do tipo, a desautorizar a invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito absolutório defensivo e mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CELSO NEY CASTRO DOURADO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000773-95.2021.8.11.0006, que o condenou como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024